Tribunal: STF
Processo: AI 617913
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo regimental no agravo de instrumento. ICMS. Pretensão de creditamento de insumos sem a correspondente comprovação fiscal idônea do recolhimento do imposto nas etapas anteriores. Impossibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Pleito afeto ao regime de crédito financeiro, o qual, na esteira do entendimento da Corte, não encontra ressonância direta na Constituição Federal. 



    1. A premissa do regime de creditamento é a comprovação, mediante documentação fiscal idônea, do recolhimento do tributo nas etapas anteriores. A conclusão proferida pela Corte de revisão no sentido de que não houve destaque do imposto é insuperável na estreita via do recurso extraordinário.



    2. Mesmo diante da alegação de que a pretensão seria voltada para o reconhecimento do direito em tese, cumpre registrar que o crédito financeiro vindicado não encontra ressonância direta no Texto Magno. Evidencia-se, portanto, uma potencial ofensa reflexa, o que obsta, de plano, o acolhimento do apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido.